Tribunal: STF
Processo: Pet 14263
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE, distribuída por prevenção à AP 1.061/DF, em razão de Embargos de Terceiro c/c com pedido de antecipação de tutela, opostos pela Defesa do BANCO VOLKSWAGEN S/A.



    Foram formulados os seguintes pedidos (eDoc. 1):



    “A) A distribuição por dependência destes EMBARGOS DE TERCEIRO, para o SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL, atendendo ao disposto no art. 676 do Código de Processo Civil e, seu apensamento aos autos nº 0075783-06.2023.1.00.0000 (1061).



     B) seja concedida a Tutela Provisória de Urgência, determinando a imediata baixa da restrição judicial inserida no prontuário do veículo de placa QXF-5D39, por intermédio do sistema RENAJUD, eis que presentes os pressupostos da medida (...).



    D) A citação/intimação do EMBARGADO através do Procurador da República, via publicação no D.O.E para que, querendo, ofereça defesa, sob pena de serem reputados como verdadeiros os fatos aqui alegados.



    E) Seja julgado PROCEDENTE estes EMBARGOS DE TERCEIRO, consolidando a liberação da constrição judicial inserida no prontuário do veículo de placa QXF5D39.



    F) Requer que todas as intimações do processo sejam necessariamente publicadas na imprensa oficial, via DJ, eletrônico ou não, em nome dos patronos aqui identificados sob pena de nulidade, nos termos dos artigos 272, §5º e 205, § 3º, ambos do CPC, independentemente de eventual intimação realizada nos termos do artigo 246, § 1º do CPC, não aderindo ao processo 100% digital considerando que a intimação do patrono não se confunde com a da parte.”



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pela intimação do embargante, para que efetue o depósito judicial do valor das parcelas pagas por Alessandra Faria Rondon, a fim de que seja levantada a indisponibilidade imposta na Ação Penal n. 1061/DF quanto ao veículo placa QJG3E34 (modelo Renaut/Kwid Zen 10MT, ano 2019), de propriedade do embargante” (eDoc. 9), o que foi deferido (eDoc. 11).



    A parte Embargante apresentou manifestação na qual alega não subsistir interesse na manutenção da garantia fiduciária, sob os seguintes argumentos (eDoc. 16):



    “O veículo objeto da lide foi adquirido mediante contrato de alienação fiduciária no valor de R$ 48.163,00, parcelado em 48 prestações de R$ 1.003,40. A devedora fiduciante quitou apenas 23 parcelas, no montante de R$ 23.239,96, restando pendente débito superior de R$ 28.835,00. (planilha anexa)



    Contudo, em que pese a Tabela FIPE indicar valor de R$ 42.720,00, é fato notório que em leilões judiciais ocorre depreciação média de 30%. Some-se a isso o tempo de uso (contrato de 2022) e a natural deterioração física e mecânica, que reduzem ainda mais o valor líquido de realização do bem.



    E ainda, o BANCO-PETICIONANTE tem como obrigação pagar todos os débitos do veículo, Detran e Despachante para transferir o bem ao seu CNPJ, para então encaminhá-lo a leilão!



    Dessa forma, eventual obrigação de depósito das parcelas já pagas pela adquirente implicaria prejuízo econômico irreparável ao Banco, que não lograria recuperar sequer o valor originalmente financiado”.



    Noticiou, ainda, o lugar onde se encontra depositado o automóvel:



    “HUB GUARULHOS



    Rua Benedito Climério de Santana, nº 373 – Guarulhos/SP – CEP 07034-080”



    Ao final, requereu “a reconsideração do despacho de 23/08/2025, substituindo-se a exigência de depósito judicial pela entrega do veículo Renault/Kwid Zen, placa QJG3E34, para avaliação, penhora e leilão judicial na Ação Penal nº 1061/DF, com a restituição ao Banco Volkswagen de eventual saldo que ultrapasse o montante das parcelas quitadas pela devedora fiduciante”.



    Em caráter subsidiário, na hipótese de não ser acolhido o pedido principal, requereu o recebimento da manifestação “como AGRAVO INTERNO, nos termos do item 4, para que o colegiado desta Suprema Corte afaste a obrigação de depósito judicial, determinando em seu lugar a entrega do bem”.



    O BANCO VOLKSWAGEN S/A, ora Embargante, noticia que “por mero equívoco material, foi indicada a placa QJG3E34, quando a correta identificação do veículo objeto da lide é a de placa QXF5D39”.



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo indeferimento dos pedidos formulados pelo Banco Volkswagen S.A.” (eDoc. 24).



    É o relatório. DECIDO.



    No julgamento da AP 1.061/D, ALESSANDRA FARIA RONDON foi condenada à pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses e ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Em razão da condenação pecuniária foi determinado o bloqueio imediato das contas bancárias e demais ativos financeiros da ré, além do bloqueio de bens móveis e imóveis, em ordem a possibilitar o cumprimento da sentença.



    É certo que a propriedade do automóvel Renault/Kwid Zen, placa QXF5D39, se consolidou em favor do credor fiduciário, ora Embargante. Todavia, esse fato jurídico é posterior ao trânsito em julgado da condenação penal da devedora-fiduciante, ALESSANDRA FARIA RONDON, momento em que se tornou certa a obrigação da ré condenada a indenizar o dano causado pelo crime cometido, na forma do art. 91, inc. I, do Código Penal.



    Tal como ressaltado pela Procuradoria-Geral da República em sua manifestação, a substituição da exigência do depósito judicial das parcelas pagas pela condenada pela entrega do referido veículo para avaliação, penhora e leilão judicial, com restituição ao banco de eventual saldo excedente, é contrária ao interesse público, por transferir indevidamente o ônus à coletividade.



    Transcrevo, no ponto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc.24):



    “(...) Conforme manifestação ministerial anterior, não se olvida que o veículo placa QXF-5D39 (modelo Renaut/Kwid Zen 10MT, ano 2019) é de propriedade do credor fiduciário. Os direitos da devedora fiduciante decorrentes do contrato de alienação fiduciária, todavia, estão constritos por força de determinação judicial e deverão ser direcionados para a necessidade de se reguardar a efetividade da implementação executiva do título penal condenatório exarado pelo Supremo Tribunal Federal.



    Tal medida justifica que o bloqueio dos bens, ativos e contas bancárias de Alessandra Faria Rondon incida, pelo menos, até o valor de trinta milhões de reais, para que cubra parte dos danos morais coletivos a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei n. 7.347/1985, nos termos do acórdão condenatório. Registre-se que a pretensão de consolidação da propriedade do veículo pelo embargante, credor-fiduciário, é superveniente ao trânsito em julgado da condenação penal da devedora-fiduciante, ocorrido em 13.12.2024, quando também se tornou certa a obrigação desta de indenizar o dano causado pelo crime, na forma do art. 91, I, do Código Penal.



    A par disso, a realização do leilão nos moldes propostos pelo banco, em vez do depósito das parcelas já pagas pela ré, implicaria a transferência indevida de ônus seu à coletividade, em detrimento do interesse público”.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do RiSTF, INDEFIRO o pedido de reconsideração do Embargante e mantenho a determinação do depósito judicial das parcelas pagas por ALESSANDRA FARIA RONDON, a fim de que seja levantada a indisponibilidade imposta na Ação Penal n. 1061/DF quanto ao veículo placa QXF5D39 (modelo Renaut/Kwid Zen 10MT, ano 2019).



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente